Tribunal: TJMT
Processo: 0000330-15.2018.8.11.0024
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000330-15.2018.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DE TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS 13 DE OUTUBRO - CNPJ: 10.944.024/0001-52 (APELANTE), SORAYA MARANHAO BAGIO - CPF: 872.498.121-49 (ADVOGADO), JENYFFER DE MORAES RODRIGUES - CPF: 048.184.461-90 (ADVOGADO), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), RUY ALMEIDA DA SILVA - CPF: 626.905.151-72 (APELADO), ANA MARIA ROSA TREVISAN - CPF: 013.727.541-21 (ADVOGADO), JUAREZ JOSE FERNANDES - CPF: 241.753.071-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUELINA MARTINHA DE SAMPAIO - CPF: 361.680.251-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000330-15.2018.8.11.0024

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL
RURAL -
PROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE A COMPROVAR A POSSE DO AUTOR E ESBULHO PRATICADO PELO REQUERIDO – REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC DEMONSTRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

C
omprovada a posse sobre a coisa e o esbulho sofrido
, revela-se acertada a procedência do pedido em favor do autor, caso em que
questões de domínio não se mostram suficientes a influenciar o resultado da demanda possessória.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000330-15.2018.8.11.0024

APELANTE: ASSOCIACAO DE TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS 13 DE OUTUBRO

APELADO: RUY ALMEIDA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
MOVIMENTO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS 13 DE OUTUBRO,
representado por Miguelina Martins de Sampaio,
contra sentença que na Ação de Reintegração de Posse movida por
Ruy Al
meida da Silva,
confirmou liminar outrora concedida para julgar procedente
o pedido possessório que recai sobre a área de terras com 510,3465ha, denominada Fazenda Pulador, localizada na Estrada do Rio Manso, Rodovia MT – 251, KM 75, no Municíp
io de Chapada dos Guimarães.

Em
preliminar
,
suscitam incompetência do Juízo em razão da natureza da ação
e matéria
, porquanto é da
Vara Especializada em Direito Agrário

a competência para processar e julgar conflitos fundiários/agrários coletivos, bem assim dos conflitos possessórios individuais e rurais da Comarca de Cuiabá.

Diz que a sentença está carente
de fundamentação
,
não enfrent
ou
a matéria
e provas apresentadas pelo apelante, o
que imp
o
rta na negativa d
e prestação jurisdicional
.

No mérito, aduz que o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais 13 de Outubro
é o legítimo
possuidor da área em litígio
, denominada Lote Limoeiro
, havida por
her
ança
, o que foi devidamente comprovado em contestação
, contudo, as provas não foram devidamente apreciadas na sentença.

Assegura
que l
egitimar seu pedido, o apelado juntou contrato de compra e venda de uma área que
é diferente da presente ação
, que não é suficiente para a procedência da ação.

Afirma que
a posse sobre a área foi transmitida por Manoel Quintino da Silva, avô da apelante e demais herdeiros
, os quais residem no local, desenvolvem agricultura familiar e exploração agroflorestal, cuja defesa é fundamentada no princípio
da segurança jurídica social
.

Requer o provimento do recurso para que sejam acolhidas as preliminares, ou, no mérito, a improcedência da ação possessória.

Nas contrarrazões, o apelado requer a rejeição das preliminares e, no
mé
rito, o
desprovimento do recurso
(id
168459653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000330-15.2018.8.11.0024

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO
PRELIMINAR

A preliminar de incompetência absoluta do Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, não comporta acolhida.

Ocorre que a
presente ação foi ajuizada em 29-01-2018, bem
antes
da Resolução 02 de 28 de março de 2019, que
definiu a Competência da
Vara Especializada Direito Agrário de Cuiabá para processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários/agrários coletivos dentro do Estado e ações que lhe são conexas, assim como os processos concernentes a conflitos possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá.

Além disso,
era dever do
apelante

arguir tal questão na primeira oportunidade
que lhe incumbia
, mas
curiosamente
preferiu fazê-lo apenas em sede de recurso de apelação
, após a sentença julgar procedente o pedido em favor do autor apelado
.

Por fim, não se visualiza qualquer prejuízo às partes,
máxime se

do
trâmite processual
observa-se o cumprimento d
o contraditório e ampla defesa, cuja sentença a
preciou o conjunto probatório produzido e, de forma fundamentada, deu solução à controvérsia (artigo
489, I, II e II, do CPC).

Posto isso,
rejeita-se a preliminar.

É como voto.

VOTO

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da sentença que julgou procedente a presente ação de reintegração de posse movida por
Ruy Almeida da Silva,
em
desfavor d
o
Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais 13 de Outubro
,
sobre o imóvel
de uma área de terras com 510,3465ha., denominada “Fazenda Pulador”, localizada na Estrada do Rio Manso, Rodovia MT – 251, km 75, lado esquerdo, próximo a entrada do condomínio Portal do
Xaraés
, no município de Chapada dos Guimarães -MT.

Sabe-se que ao exercício da defesa possessória, o artigo 561 do Código de Processo Civil estabelece que para a reintegração, exige-se do autor a prova da sua posse, do esbulho ou turbação praticado pelo réu e da perda da posse.

Do conjunto probatório, observa-se que o autor apelado
,
desde a propositura da ação e análise da liminar,
conseguiu fornecer por meio de
provas testemunhais e documentais elementos suficientes para elucidar
o exercício d
a posse sobre a área desde que firmara o contrato de compra e venda
com o
antigo possuidor, no ano de 2016.

Ressalta-se que ao realizar o Auto de Constatação,
o Oficial de Justiça que esteve no local em litígio
certificou que (id 168457381):

“
Certidão
do Oficial de Justiça

Certifico para os devidos e legais efeitos que fui procurado pela parte autora que no interesse na movimentação célere do Processo solicitou que o colega Josué Pereira, que anteriormente cumpriu diligências no local, fizesse parte desta.
Deslocamo-nos até o local no dia 06 deste novembro, onde vistoriamos a área em busca dos antigos invasores, localizando apenas um barracão que segundo informado pelo Sr. Manoel Costa de Almeida, funcionário na propriedade vizinha, tratava-se da antiga sede de uma associação montada pelo grupo dos invasores que não mais se encontram no local
.

Este vizinho informou que o Sr. Ruy é o proprietário da área há bastante tempo, não sabendo precisar exatamente o lapso, e que houve tentativas de invasão do local, mas que agora a posse do Sr. Ruy é exercida de maneira pacífica e que ninguém reside na propriedade no momento.
”

Como se observa, tanto a posse do autor apelado e
esbulho atribuído ao requerido apelante, observa-se devidamente comprovado, na medida em que
é incontrovers
a a i
nvasão da propriedade rural por militantes do Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais 13 de Outubro, que defendem posse oriunda de herança de antig
o
proprietário
.

No ponto, necessário destacar que sem comprovação o argumento do recorrente de que a representante do movimento, Miguelina Martinha de Sampaio, seria filha e herdeira do Sr. Manoel Quintino da Silva. O seu documento de identidade revela que é
filha de
Deonozio
Jose de Sampaio
e Maria
Possidonia
de Sampaio
.

Além disso
, a cópia da Matrícula nº 30.645, colacionada pel
o r
e
corrente
em que o Sr. Manoel Quintino da S
ilva f
i
gurou
como antigo proprietário, revela tratar de propriedade de área intitulada como
Limoeiro
, no município de Chapada dos Guimarães-MT, com limites e confrontações que em nada se assemelham às descrições da posse regularmente exercida pelo a
pelado
na
Fazenda Pulador
.

As declarações de supostos confrontantes colacionadas
na origem
se referem a
o bem
matriculado de nº 30.645. De modo que também não guardam relação com o imóvel objeto da presente ação.

Do exposto, as circunstâncias evidenciam em que além de provada a posse anterior do autor a
pelado,
ocorreu o esbulho praticado pela
apelante,
cuja posse não encontra proteção no mundo jurídico
.

Por fim, registra-se que muito embora tenha sido franqueada a
produção de prova testemunhal
em favor do apelante,
restou preclusa,
porquanto não compareceram à
audiência designada pelo Juízo
(id 168457388 - pág. 78).

Por fim, esclareça-se que para efeito dos requisitos de ação possessória, irrelevante se discutir questões de domínio, porque não se discute a propriedade ou domínio, mas sim a sua exteriorização, circunstância eminentemente fática.

Em conclusão, não há como acolher a pretensão do apelante que não se desincumbiu de comprovar a legitimidade do exercício da posse sobre a área, caso em que a sentença deu solução correta à demanda e por esta razão, não comporta reparo.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023